Tribunal: TJBA
Processo: 8096251-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096251-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIDNEY AMORIM PIRES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF AOS SERVIDORES ESTADUAIS DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que deferiu antecipação de tutela para suspender o desconto previdenciário incidente sobre verbas de natureza indenizatória pagas à servidora pública estadual Silvana das Virgens Santana Guimarães. O recurso busca afastar a aplicação do Tema 163 do STF ao âmbito estadual, sob o argumento de existência de legislação própria que autorizaria a incidência da contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 — que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria — aplica-se aos servidores públicos do Estado da Bahia, à luz da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 163 do STF possui caráter vinculante e estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, sendo aplicável indistintamente às esferas federal, estadual e municipal.

A legislação estadual da Bahia (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/09) expressamente prevê que determinadas verbas — de caráter indenizatório ou transitório — não se incorporam à remuneração ou proventos dos servidores e, portanto, não devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

A argumentação do Estado de que a tese do STF não se aplicaria por tratar de servidor federal é afastada, tendo em vista que o precedente constitucional tem efeito nacional, vinculando todos os entes federativos quanto à interpretação do alcance da contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já consolidou o entendimento de que a tese firmada pelo STF no Tema 163 é aplicável aos servidores estaduais, reconhecendo a ilegalidade dos descontos e assegurando a restituição simples dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

A sentença impugnada, ao apenas fixar os parâmetros para futura liquidação do valor devido, respeita os limites da demanda e da atuação jurisdicional, não havendo nulidade ou excesso a ser corrigido em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 163 do STF — que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria — aplica-se integralmente aos servidores públicos do Estado da Bahia.

A legislação estadual que prevê a natureza indenizatória ou transitória de determinadas parcelas salariais deve ser interpretada à luz da Constituição Federal e em conformidade com o precedente vinculante do STF.

O desconto previdenciário incidente sobre verbas de natureza não incorporável revela-se indevido e autoriza a restituição ao servidor, de forma simples, observada a prescrição quinquenal.

A sentença que apenas estabelece parâmetros para futura apuração dos valores devidos não extrapola os limites da jurisdição nem configura decisão ultra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 12; CPC, arts. 1.007, § 1º, e 85, § 11; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61 e 77; Lei Estadual nº 11.357/09, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2014 (Tema 163); TJBA, AI nº 8063044-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
8096251-86.2024.
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e
como apelada
SIDNEY AMORIM PIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator